Tribunal: TJDFT
Processo: 0751991-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL NA EMENTA. APELO ASSINALADO COMO DESPROVIDO QUANDO, AO REVÉS, O RESULTADO DO JULGAMENTO FORA DE INTEGRAL PROVIMENTO DO RECURSO. JULGADO HÍGIDO. SANEAMENTO DO ERRO MATERIAL, SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PROVIDOS PARA ESSE FIM.
1. Considerando que o erro material, ainda que inapto a repercutir nos fundamentos que governam o julgado e na resolução que empreendera, porquanto adstrito a equívoco redacional na parte alta - cabeçalho - e em item da ementa, nos quais constara “apelo desprovido” quando, ao revés, o resultado do julgamento fora de integral provimento do recurso, deve ser saneado de forma a ser purificado o decisum do equívoco em que incidira, refletindo o havido, sem nenhum refluxo na resolução havida ou nos fundamentos desenvolvidos.
2. Embargos conhecidos e providos para retificar erro material na ementa, sem efeitos infringentes. Unânime.